Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001332-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA IRENE CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA, JOAO SEVERIANO DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELO AGRAVANTE.
ART. 1.015, DO CPC/2015. ROL TAXATIVO.
REPETITIVO DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8035480-87.2020.8.05.0001
, em que são agravante BANCO DO BRASIL S/A
,

e agravado,
MARIA IRENE CHAVES DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
não conhecer do recurso
, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora